Tribunal: TJSP
Processo: 1503141-45.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de avaliação, prova oral - tentativa de subtração da res mediante violência e grave ameaça à pessoa.
ROUBO – autoria – confissão do réu – vítima que aponta o réu como autor – testemunhas que reconheceram o réu como autor – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado pela agente.
TENTATIVA –

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de avaliação, prova oral - tentativa de subtração da res mediante violência e grave ameaça à pessoa.
ROUBO – autoria – confissão do réu – vítima que aponta o réu como autor – testemunhas que reconheceram o réu como autor – depoimento policial – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alegado pela agente.
TENTATIVA – crime que não se consumou – réu que não logrou êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.
DOSIMETRIA – primeira fase – maus antecedentes – exasperação em 1/6 – segunda fase – confissão – redução em 1/6 – terceira fase – tentativa – decurso razoável do iter criminis – bens na posse do réu – redução à metade.
REGIME – semiaberto – maus antecedentes e crime praticado com violência e grave ameaça.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa – maus antecedentes - NEGADO PROVIMENTO.